Tribunal: TJDFT
Processo: 0748099-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOTOCICLETA. QUITAÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. BAIXA. GRAVAME. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO CONTRAN No 689/2017. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. TEMA 1078/STJ.
1. Demonstrada a quitação total da obrigação inerente ao contrato de empréstimo/financiamento do veículo, compete à instituição financeira informar ao órgão ou entidade de trânsito competente a fim de efetuar a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9, § 2o da Resolução CONTRAN no 689/2017.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.881.453, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1078), assentou que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. 2.1. Na hipótese vertente, em que pese tenha sido demonstrada a falha no serviço, ausente ofensa aos direitos da personalidade do autor ou um agravo excepcional ao vínculo contratual firmado, sendo descabida, portanto, indenização por dano extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.